Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e a impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora, bem como inverteu o ônus da prova, impondo à ré o dever de comprovar a ausência de defeitos no produto vendido.
2. Não se conhece, em sede de agravo interno, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
3. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.
4. Na espécie, considerando a simplicidade da prova a ser produzida e a inexistência de dificuldade de a parte autora produzi-la, deve ser mantida a distribuição ordinária do ônus probatório.
5. Nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.